Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004736-41.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS DESPACHO Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, requerido pelo Distrito Federal, referente à verba honorária arbitrada no julgamento dos embargos à execução. No julgamento dos Embargos à Execução n.o 2013.00.2.004133-6, opostos pelo Distrito Federal contra Antonio Alberto Boquady e outros, o Conselho Especial, sob a relatoria do eminente Desembargador Mario Machado e por unanimidade, acolheu “na maior parte os embargos à execução para determinar a compensação dos 84,32% com todos os reajustes específicos concedidos à categoria a que pertencem os embargados”, determinando, ainda, que, “vencidos na maior parte, pagarão os embargados, consoante previsão do parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil, as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes arbitrados no total de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), por se cuidar de demanda repetitiva, sem complexidade” (acórdão de ID 22530261 - Pág. 42/61). Após o não conhecimento/não provimento dos recursos interpostos perante os Tribunais Superiores, sem arbitramento de nova verba honorária, certificou-se o trânsito em julgado em 18/03/2021 (ID 24175628). Os autos foram a mim redistribuídos. Na petição de ID 30131645, o Distrito Federal requer a execução da verba honorária arbitrada nos presentes embargos, com a intimação dos embargados, na pessoa de seu advogado, para pagar a quantia exequenda, no prazo de quinze dias, no montante de R$3.175,02 (três mil cento e setenta e cinco reais e dois centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescida a multa no percentual de 10% e de honorários da fase de execução no percentual de 10%. Juntou o demonstrativo do crédito (ID 30131646). Diante do exposto, determino: a) Em atenção ao requerimento do Distrito Federal na petição de ID 31475759, retifique-se a autuação dos presentes autos, a fim de que constem como embargados as seguintes pessoas: Antonio Alberto Boquady, CPF: 010.214.351-04 Antonio Alves Albuquerque, CPF: 055.342.591-91 Antonio Pompeu de Sousa Cicera Bezerra Milhomem Clayr Rochefort de Almeida, CPF 003.187.101-10 Edina de Castro Garcia Ortiz, CPF: 143.922.241-04 Eustáquio Jose Ferreira Santos, CPF 002.258.781-00 Fátima Regina de Carvalho Portilho Jary Xavier de Lima João Alcebíades de Moura Fé, CPF: 047.566.303-91 João Batista de Moraes, CPF: 033.121.001-00 João Eduardo Firme, CPF: 226.348.191-53 Lourdes Vitorino de Almeida, CPF: 223.937.811-53 Lutero Alves dos Santos, CPF: 030.091.221-87 Luzia Oliveira Chaves, CPF: 247.653.761-68 Maria Estefania dos Santos, CPF: 296.693.161-20 Maria Geovany Bezerra Freitas Dias Maria Luiza Couto Coelho Netto Maurício Palmeira de Sousa Maurício Rodrigues Barbosa Mérsia Mello Meirelles, CPF: 029.281.241-87 Nadia Ferreira Penna Nilma Ramos de Lima Silva, CPF: 244.460.411-34 Onaide Tavares de Oliveira Regina Rodrigues de Andrade Ricardo de Castro Paulino, CPF 294.507.566-00 Rosália da Costa Marinho Vieira Sebastião Gomes de Carvalho, CPF: 033.411.001-72 Sérgio Raimundo de Oliveira, CPF 009.474.581-15 Silmar Batista Lacerda Silvio de Morais Vieira Solange Tavares dos Reis, CPF: 239.868.161-00 Zarife Hamú Ananias Araújo do Prado Maria da Glória Almeida Santos, CPF: 097.434.481-87, viúva e pensionista de Abdias Pacheco dos Santos; b) Em atenção ao requerimento do Distrito Federal na petição de ID 30131645, inclua-se o nome do ilustre Procurador subscritor na autuação dos presentes autos, a fim de que conste das futuras publicações; c) Após as retificações, intime-se o advogado dos embargados para, com base no princípio da cooperação, informar os CPFs faltantes dos embargados, consoante relação acima transcrita, no prazo de quinze dias; d) Intimem-se os embargados, na pessoa de seu advogado, na forma do artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil[1], para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento referentes à fase de execução, nos termos do artigo 523, caput e § 1o, do Código de Processo Civil[2], com a advertência do caput do artigo 525 do mesmo diploma legal[3]. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;” [2] “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” [3] “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator